Tribunal: TJSP
Processo: 1500187-18.2019.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500187-18.2019.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
LINDOGER RODRIGUES GIRALDELLI ANTONIO, é embargado COLENDA 14a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500187-18.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 38.041
2
Embargos de Declaração no. 1500187-18.2019.8.26.0664/50000
Embargante: Lindoger Rodrigues Giraldelli Antonio
Embargada:
14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca:
Votuporanga
Voto no. 38.041
1. Embargos de declaração opostos por Lindoger Rodrigues Giraldelli Antonio
ao v. Acórdão de fls. 173/178.
Objetiva a Defesa, em apertada síntese, o prequestionamento da matéria e a
superação de omissões. Sustenta que a decisão colegiada contém omissões no
afastamento das teses defensivas - princípio da insignificância e a desclassificação da
conduta para a modalidade culposa do delito de receptação. Requer, assim, o
acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando
a matéria e normas violadas.
É o relatório.
2. Irresignado com o improvimento do apelo defensivo, busca o embargante,
nitidamente, atribuir efeito modificativo aos embargos opostos, revolvendo matéria já
apreciada.
Essa larga pretensão, por óbvio, não cabe na estreita roupagem dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500187-18.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 38.041
3
declaração, que se prestam, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, a
corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que porventura haja em
decisão judicial.
Ora, o embargante não demonstra qualquer dos mencionados vícios, buscando
apenas revolver as razões que determinaram o afastamento das teses defensivas -
princípio da insignificância e a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do
delito de receptação.
Na precisa lição de E. Magalhães Noronha “uma decisão é ambígua quando se presta a
mais de um sentido; obscura quando há falta de clareza ou precisão de linguagem; contraditória
quando conceitos e afirmações se opõem e colidem (...); omissa quando não disse o que era
indispensável dizer”.1
De fato, não aponta o embargante qual parte do julgado dá margem a
interpretações diversas, não se mostra inteligível, contradiz outra ou não decidiu ponto
relevante.
Inconformado, busca o embargante o revolvimento de matéria clara e
motivadamente decidida pelo v. Acórdão. Confira-se:
“Em que pese a negativa de dolo do acusado, de ver-se que este admitiu ter
adquirido o aparelho celular de pessoa desconhecida, sem nenhum documento que
demonstrasse sua procedência, pagando por ele tão somente R$ 250,00, ao passo que o
aparelho usado foi avaliado em R$ 400,002.
Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a prova do dolo direto na
receptação é aferida pelas circunstâncias exteriores que envolveram a ação delitiva:
“Em se tratando do crime de receptação, a aferição do dolo do agente é
muito difícil, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, ser
1 Curso de Direito Processual Penal. 5a ed. São Paulo: Saraiva. 1972, p. 369.
2 Fl. 15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500187-18.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 38.041
4
alcançado pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova
indiciária.” (RJTACRIM 37/342).
Ora, sem que o apelante tenha apresentado qualquer documento que pudesse
demonstrar sua boa-fé, e sem que tenha fornecido nenhuma indicação do vendedor, não há
como colocar em dúvida o dolo com que se houve. Da mesma forma, o preço pago e a
ausência total de documentação dão conta de que ele sabia tratar-se de produto de crime.
Outrossim, não há falar-se em atipicidade material da conduta.
O pequeno valor da res furtiva, de per si, não importa na incidência do
denominado princípio da insignificância.
Basta rememorar o disposto no § 2o do artigo 155 do Código Penal, aplicável à
receptação por força do § 5o do artigo 180 da Lei Penal Substantiva, que faz referência ao
“pequeno valor” da coisa subtraída, prevendo, se presentes outros requisitos, a
possibilidade de substituição da pena de reclusão por detenção, a diminuição de um a dois
terços ou a aplicação isolada da pena de multa.
Não afasta a lei, portanto, a tipicidade da conduta quando o valor do bem
subtraído é diminuto.
Dessa forma, inviável o acolhimento da pretensão veiculada de forma subsidiária
nas razões de recurso.
Aliás, não se pode olvidar que a aludida causa de exclusão da tipicidade é
supralegal, de sorte que há corrente jurisprudencial que não a reconhece.
Nesse sentido vem decidindo esta C. Câmara:
“Por sua vez, também não há que se falar em absolvição por crime de
bagatela, posto que no direito brasileiro o princípio da insignificância ainda não
adquiriu foros de cidadania, de forma a excluir tal evento da tipicidade penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500187-18.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 38.041
5
sendo irrelevante o fato do bem subtraído ser considerado, para os fins penais,
como sendo ínfimo ou desprezível.” (TJSP: 14a Câmara Criminal, Rel. Des.
Fernando Torres Garcia. Apelação Criminal no. 990.08.089790-0, j. 05.03.2009,
v.u.).
Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório.” (fls.
176/177).
Ausentes os vícios apontados no V. Acórdão, não há falar-se em cabimento de
embargos declaratórios.
A propósito, é cediço que vigora entre nós o sistema do livre convencimento
motivado, e nenhum precedente jurisprudencial, por mais respeitável que seja e por mais
autoridade que possua, ostenta caráter vinculante, enquanto não sumulado nos termos
do artigo 103-A da Constituição Federal.
Cumpre assinalar, ademais, que, mesmo para prequestionamento, os embargos de
declaração não podem se afastar das hipóteses previstas no já mencionado artigo 619 do
Código de Processo Penal.
Destarte, desnecessária qualquer integração ou esclarecimento.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador